Tribunal: TJDFT
Processo: 0750885-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. AUSÊNCIA EM PERÍODO NOTURNO. MARCOS INTERRUPTIVOS DA PENA. DIA SEGUINTE AO QUE ERA EXIGÍVEL O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Trata-se de matéria corrente nesta Turma no sentido de que deve-se considerar como efetivo cumprimento de pena o período compreendido entre a data do último comparecimento bimestral e a data em que a agravante deveria cumprir exigências futuras estabelecidas pelo juízo, anotando-se na conta de liquidação como marco interruptivo de cumprimento de pena o dia seguinte àquele em que era exigível a obrigação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
2. Dado provimento ao recurso.